Tribunal: TJBA
Processo: 8001661-29.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001661-29.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, JANAINA TROYA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NA NÃO CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO PARA O TRABALHO. TEMA 416/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARILENE DA SILVA REIS
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário, ao fundamento da ausência de redução da capacidade laborativa e da inexistência de consolidação das lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela improcedência do pedido com base em dois fundamentos autônomos: (i) ausência de comprovação de redução da capacidade para a atividade habitual e (ii) inexistência de consolidação das lesões, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

O laudo pericial foi categórico ao afirmar a aptidão laborativa da autora, não havendo incapacidade para o exercício da atividade habitual. A restrição apontada não se mostra suficiente para caracterizar redução funcional relevante.

A alegação de contradição quanto à aplicação do Tema 416 do STJ não procede, pois o referido entendimento não afasta a necessidade de comprovação da efetiva redução da capacidade laboral, requisito não demonstrado nos autos.

Ademais, a possibilidade de melhora do quadro clínico afasta a consolidação das lesões, constituindo fundamento suficiente para a manutenção da improcedência.

Assim, o inconformismo da embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

Inexistentes, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
8001661-29.2022.8.05.0150
, em que figuram como Embargante
MARILENE DA SILVA REIS
e como Embargad
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04